Tribunal: TJMT
Processo: 0031090-87.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031090-87.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 056.995.571-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO HENRIQUE ROSA CEBALHO MONTEIRO DE CASTRO - CPF: 025.769.801-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR
MOTIVO
FÚTIL

- PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFE
NSIVA

–

1. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
–
EXCLUDENTE
NÃO CONSTATADA –

AUSÊNCIA DE
PROVA INEQU
ÍVOCA DE QUE
O AGENTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO
–

2.

PRETENSÃO
ALTERNATIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRAD
A
, DE FORMA INEQUÍVOCA
–

3.

P
OSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA
QUALIFICADORA

– 4
.

PREQUESTIONAMENTO -
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
.
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses
de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

2
. A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida, somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi,
na conduta do agente.

3. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”,
Enunciado Orientativo n.º 2
, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatida.

5.
Recurso Desprovido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
MARCOS ANTONIO RODRI
GUES JUNIOR
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I
I
(motivo fútil)
, c/c art. 14, inciso II
,

ambos
do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente
postulou pela absolvição sumária
, sob o argumento de
que
agiuacobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.
Alternativamente
, requereu a desclassificação
d
a conduta
para o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
.

Subsidiariamente, pugnou pelo
afastamento da qualificadora de motivo fútil
, por ausência de fundamentação,
prequestionando
a matéria
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso em sentido estrito
e pela manutenção da sentença de pronúncia
.

Em sede de
juízo de retratação, o magistrado singular manteve
a
decisão
objurgad
a
(
Id.
20
4862948)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 211246676)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

A
peça acusatória
narra, em síntese,
que:

“
No dia 09 de agosto de 2018, por volta das 18hs, no interior da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, mediante golpes com arma branca (apreendida), tentou matar a vítima Thiago Henrique Rosa
Cebalho
Monteiro de Castro, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.02.2018.010111-01 (fls. 74/80 – arquivo físico) e no laudo pericial n° 1.1.02.2022.016763-01 (fls. 140/148 – arquivo físico).

Segundo o apurado, a vítima e o denunciado estavam jogando futebol na quadra poliesportiva do referido presídio, quando deram início a uma discussão por questões relacionadas ao jogo. Na sequência, o implicado apoderou-se de uma faca e desferiu o golpe contra o ofendido.

O delito de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Depreende-se dos autos que o denunciado cometeu o crime por motivo fútil em razão de discussão de somenos importância relacionada a jogo de futebol.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado MARCOS ANTONIO RODRIGUES JUNIOR como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(...)
.
”
(id. 204864319).

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, inciso I
I (motivo fútil)
, c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do
Códig
o Penal.

Diante de tal exposição fáctica,
e
mbora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes
da
autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa,
anoto que
materialidade
decorre do
B
oletim de
O
corrência
n.
2018.250490

(Id.
204864315
– Pág.
10
)
,
termo de
apreensão (id.
(Id. 204864315 – Pág.
31
),
Boletim de Atendimento
Médico

(
Id. 20486431
6
–
Pág. 41
)
laudo
pericial
complementar

(
Id. 204864317 – Pág. 40
)

e o laudo de lesão corporal
(Id.
(Id. 20486431
6
– Pág.
24/
30
)
, enquanto os indícios de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal
.

A
pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade,
por meio da qual, em
decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente
ao
julgamento
p
e
l
o Tribunal do Júri
,

juiz natural da causa.

Diga-se
,
pela inteligência do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, n
a pronúncia, embora
exista a
necessidade de
fundamentar
o
convencimento,
o magistrado
apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a
admissibilidade
,
tão somente
,
ao convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado
.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
por
ser
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por
usurpação de sua competência
.

Destarte,
na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da
absolvição sumária
com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca
(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

É sabido
que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No
caso vertente,
não há elementos a revelar de forma cabal que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente pela
ausência de indicativos
capazes de comprovar
que
ele
agiu para repelir
injusta
agressão
,
perpetrada pela vítima
.

Isso porque
,
em juízo,

a
vítima
Thiago Henrique Rosa
Cebalho
Monteiro de Castro

declarou
que
,
durante uma partida de futebol
ocorrida dentro
da unidade penitenciária
,
onde se encontram presos, o
apelante e o ofendido

se desentenderam,
entrando em discussão.

A vítima e
xplicitou que,
após a briga,
virou de costas para sair,

momento em que
foi atingido
pelo apelante
que justificou a ação criminosa, dizendo que
“
fez porque estava de “cabeça quente”, tanto que, logo em seguid
a
, tentou socorr
ê-lo
”.

Em ju
í
z
o
, as partes desistiram das testemunhas arroladas na exordial acusatória, bem assim o apelante exerceu o seu direito de permanecer calado, conforme consta do termo deliberativo de id. 204862928.

Contudo, na fase inquisitorial, o apelante
confessou a prática do delito, dizendo
que
foi reiteradamente agredido pela vítima, com socos em seu rosto,
golpe
ando
o ofendido Thiago
, nas costelas
, para cessar a agressão
.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, porquanto enquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois apenas teria revidado
uma
injusta agressão
,
o ofendido Thiago afirma que foi golpeado pelas costas, quando já tinha saído da discussão
,
de modo que a

dúvida deverá ser solucionad
a
pelo Conselho de Sentença, diante de sua
atribuição
constitucional.

A versão do recorrente não encontra respaldo nos autos, porquanto
o laudo pericial complementar
concluiu que a vítima apresenta vestígios de lesão corporal e necessidade de intervenção médica assistencial em caráter de urgência e
foi submetido
à
cirurgia (toracostomia) pelo perigo de perd
a
a vida
,
se não tratasse adequadamente
, do que se deflui que o homicídio somente não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o ofendido recebeu atendimento médico rápido e eficaz
.

Some-se a isto, que
o depoimento da vítima deve ser analisado com reservas no que se refere
à
dinâmica dos fatos,
pois
ora diz que atacou o denunciado e ele revidou com uma facada, ora
narra q
ue
,
após a briga, saiu do local e
,
quando já se encontrava em outro lugar, foi atacado pelo acusado
. Contudo
,
o que transparece

é que o ofendido quer isentar o acusado, possivelmente por receio de represália, já que o
réu se encontrava
preso pel
a prática de
crime de homicídio, conforme declarações dos agentes prisionais.

Em face do retratado,
percebe-se que
não há

prova
inequívoca
da
existência
de eventual excludente
de ilicitude,
situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas
aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro
norte
,
em relação ao
pedido de desclassificação d
a conduta
para o
crime
de lesão corporal, consigno que a doutrina e
a
jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
,
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final
sobre a questão
ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto
,
repriso,
conforme atestado por perito oficial
, o ofendido correu risco de morte.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo
aos jurados
analisarem
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Quanto ao pedido de
exclusão das qualificadoras do motivo fútil
, descrita no § 2º, incisos II
,
do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

No caso em tela, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão de discussão frívola e banal travada entre ambos,
por causa de uma partida de futebol
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2
. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
(...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe que: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Por consequência, a postulação do recorrente pretendendo o afastamento da causa qualitativa do homicídio em alusão, deve, também, ser analisada pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
a
exclusão da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, II
,
do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório, em análise do risco, dá sustentação à manutenção da qualificadora que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Por derradeiro, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do réu

MARCOS ANTONIO RODRIGUES JÚNIOR

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024